Tribunal: TJES
Processo: 0013689-66.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Limitação de Juros; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Práticas Abusivas; Capitalização / Anatocismo; Tarifas
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013689-66.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: SAULO ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
.
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 972 DO STJ
.
CONSUMIDOR COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO. NULIDADE DECLARADA. ENCARGO ACESSÓRIO. ABUSIVIDADE QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
)
Cuida-se de ação revisional ajuizada com o escopo de serem revistas certas cláusulas previstas em contrato de financiamento de veículo. A Instância Primeva, ao sentenciar o feito, acolheu apenas os pedidos de declaração de abusividade da cobrança de seguro prestamista e de descaracterização da mora contratual.

2
)
O Tribunal da Cidadania, no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

3
)
Na hipótese em apreço, o conjunto probatório carreado aos autos indica que a contratação do seguro não se deu de maneira livre pela parte autora, mas sim vinculada ao contrato de adesão, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade.

4
)
No mesmo Tema Repetitivo nº 972, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Logo, conquanto tenha sido acertadamente declarada a abusividade do seguro prestamista, o pronunciamento judicial objurgado se revela em dissonância com o precedente vinculante ao afastar a mora, visto que o referido encargo não impede a caracterização da mora quanto às obrigações principais assumidas no contrato de financiamento do veículo.

5)
Diante do acolhimento parcial do pleito autoral, faz-se mister realizar o cômputo da sucumbência à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a relevância dos pedidos acolhidos no feito, tanto em caráter quantitativo quanto qualitativo.

6
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Volkswagen S.A

contra r. sentença (fls. 166/168-v.) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, na
ação revisional
proposta por
Saulo Alves de Souza
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista e, com isso, afastar a mora contratual da parte autora.

Em suas razões recursais (fls. 192/208), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
é parte ilegítima para restituir valores referentes ao seguro, eis que sua atuação possui natureza estritamente bancária, tendo como foco apenas a disponibilidade do crédito, de modo que o contrato foi celebrado, em verdade, com a seguradora;
(ii)
na conclusão do contrato de financiamento o consumidor optou por contratar o seguro prestamista, assinando todas as vias sem objeção, não havendo que se cogitar em imposição do banco, que atuou apenas como estipulante do seguro;
(iii)
a contratação do seguro não foi uma condicionante para a concessão do financiamento, razão pela qual não há que se falar em venda casada;
(iv)
a devolução integral do prêmio configura enriquecimento sem causa, visto que no período entre a assinatura do contrato e o ajuizamento da ação o apelado esteve assegurado;
(v)
todos os encargos exigidos no período de normalidade contratual foram mantidos, de modo que a procedência parcial do pleito autoral não deve implicar a descaracterização da mora;
(vi)
tendo sucumbido em parcela mínima dos pedidos, a integralidade dos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte apelada.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Versam os autos acerca de ação revisional ajuizada com o escopo de ter, o ora apelado, revistas certas cláusulas previstas em
contrato de
financiamento de veículo
(fls. 38/verso) firmado em 08.11.2013 com a instituição financeira demandada, ora apelante, no valor total de R$ 46.538,40 (quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).

Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros e da cobrança de IOF, acolheu apenas os pedidos de declaração de abusividade da cobrança de seguro prestamista e de descaracterização da mora contratual, determinando, assim, a realização de recálculo do valor devido, repetindo-se o montante eventualmente pago a maior, de forma simples. É em face desse pronunciamento judicial que aqui se insurge a instituição financeira apelante.

O caso é de simples solução, eis que a questão já foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo, tendo sido firmado, portanto, precedente de observância obrigatória por esta Câmara Cível, na forma do art. 927, inciso III, do CPC.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania, no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema nº 972
), firmou a tese no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, pois, muito embora seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados depois de 30/04/2008, tem-se por imprescindível a estrita observância da liberdade de contratação. Ou seja, somente se demonstrado que o consumidor optou conscientemente pela contratação do seguro é que inexistirá abusividade.

Acontece que, na hipótese em apreço, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a contratação do seguro foi uma opção do apelado, mormente ao se considerar que o financiamento foi firmado com a
Cardiff do Brasil Seguros e Previdência SA
, seguradora que sabidamente acoberta os riscos de todos aqueles que realizam financiamentos e arrendamentos mercantis com o Banco Volkswagen SA, consoante já reconhecido, inclusive, em outras demandas judiciais – a título ilustrativo, cito a Apelação Cível nº 0024659-76.2013.8.08.0048, de minha relatoria.

Deveras, ao contrário do afirmado nas razões recursais, o conjunto probatório carreado aos autos indica que a contratação do seguro não se deu de maneira livre pela parte autora, mas sim vinculada ao contrato de adesão, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Compulsando os autos, é possível constatar que a parte apelada simplesmente aderiu ao pacto acessório a ela apresentado pela instituição financeira apelante, sem possibilidade de escolha de outra seguradora, evidenciando-se a ofensa ao Código Defesa do Consumidor, à luz do supracitado precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Justamente por isso, inclusive, não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, haja vista ter sido quem celebrou o contrato com a inclusão do referido encargo acessório e, por conseguinte, quem efetuou a sua cobrança. Destarte, induvidosa a pertinência subjetiva entre o sujeito que integra a relação jurídica processual e a relação jurídica material deduzida em juízo, a justificar a sua manutenção no polo passivo do feito.

Enfim, certo é que não deve prevalecer a “
Proposta de Adesão
e Condições Resumidas do Seguro de Proteção Financeira
” (fls. 42/43), devendo ser reconhecida a sua nulidade e, assim, o dever da fornecedora de restituir a quantia paga indevidamente, não havendo que se cogitar em enriquecimento ilícito. Aliás, é este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, senão vejamos:

“6)
Em relação ao chamado Seguro de Proteção Financeira, a contratação deve ser optativa, havendo liberdade de escolha pelo contratante, à luz dos princípios consumeristas, não podendo ser compelido a contratá-lo, como venda casada
, consoante vedação existente no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. 7)
O contrato é de adesão e a cláusula na qual está previsto o seguro não ressalva a possibilidade de contratação de outra seguradora mediante livre escolha por parte do contratante, daí porque não deve prevalecer a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira anexado ao recurso
.” (TJES, Apelação Cível n. 0020808-92.2014.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 24-08-2021, data da publicação no Diário: 03-09-2021).

“III.
No que se refere à contratação de seguro de proteção financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no REsp 1639259/SP (Tema 972),
fixou a tese de que o consumidor não poderá ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada
. IV. No caso dos autos, não assiste razão ao apelante ao asseverar a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira, uma vez que, não obstante oportunizado à consumidora optar pela contratação do serviço, vide haver assinalado afirmativamente ao desejo de contratá-lo,
somente fora-lhe oferecida como opção de contratação seguradora integrante da holding da instituição bancária, elemento que impõe no reconhecimento da abusividade da cobrança
.”

(TJES, Apelação Cível n. 0025829-58.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 13-07-2021, data da publicação no Diário: 28-07-2021).

Em contrapartida, no mesmo Tema Repetitivo nº 972, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”.

Isso porque, no entender da Corte Superior, os encargos da normalidade que conduziriam à descaracterização da mora seriam os juros remuneratórios e a capitalização, por serem essenciais ao mútuo bancário. Destarte,
a contrario sensu
, os encargos acessórios do contrato,
ainda que incidentes no período de normalidade contratual
, não são aptos a descaracterizar a mora, visto que “
não contamina
m
a parte principal da contratação, que deve ser conservada, procedendo-se à redução do negócio jurídico
” (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Na referida ocasião, o STJ teve a oportunidade de decidir, no julgado paradigma, justamente a hipótese de reconhecimento de abusividade da contratação de seguro de proteção financeira, tendo concluído, assim, pela inocorrência de descaracterização da mora por se tratar de despesa acessória ao contrato principal.

De fato, conquanto tenha sido acertadamente declarada a abusividade do seguro prestamista, o pronunciamento judicial objurgado se revela em dissonância com o precedente vinculante supracitado ao afastar a mora, visto que o referido encargo não impede a caracterização da mora quanto às obrigações principais assumidas no contrato de financiamento do veículo.

Por derradeiro, entendo que merece acolhimento parcial a impugnação do capítulo decisório que condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque, de todos os pedidos formulados na exordial, apenas um foi julgado procedente, não havendo como se responsabilizar exclusivamente a requerida pelo pagamento das despesas processuais e da verba honorária sucumbencial, já que a parte requerente também sucumbiu na demanda.

Em contrapartida, também não se pode considerar que houve sucumbência mínima da instituição financeira, para fins de aplicação da norma ínsita no parágrafo único do art. 86 do CPC/15, pois sucumbiu em parcela considerável do objeto litigioso, tendo em vista que o seguro representa o valor histórico de R$ 806,51 (oitocentos e seis reais e cinquenta e um centavos).

Nesses termos, faz-se mister realizar o cômputo da sucumbência à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a relevância dos pedidos acolhidos no feito, tanto em caráter quantitativo quanto qualitativo.

Bem por isso, entendo como mais correto fixar a sucumbência de maneira proporcional, de modo a redistribuir os ônus sucumbenciais à razão de 30% (trinta por cento) para o réu e 70% (setenta por cento) para o requerente, observada, porém, quanto a este último, a suspensão da exigibilidade conferida pela norma ínsita no §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe

parcial
provimento
, reformando parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de descaracterização da mora e redistribuir os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.